Tribunal: STF
Processo: AI 577258
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
   Procuração de subscritora da parte agravante. Peça obrigatória.
   Comprovação de inexistência. Decisão agravada. Reconsideração.
   Deve ser conhecido agravo de instrumento corretamente
   formado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Apreciação da causa perante a prova e a legislação
   infraconstitucional. Não se admite, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.